Tribunal: TJDFT
Processo: 0714229-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. COBRANÇA. SERVIÇOS DE CORRETAGEM. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. NÃO IMPLEMENTO. HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou pedido de cobrança de valores relativos à prestação de serviço de corretagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão, saber se: (i) há inovação recursal; (ii) houve o implemento da condição suspensiva para o cumprimento da obrigação de pagar; e (iii) os honorários advocatícios devem ser fixados pelo valor atualizado da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste inovação recursal na apresentação de matérias submetidas à apreciação do Juízo de Primeiro Grau.
4. A obrigação de pagar submetida à condição suspensiva é exigível somente após o implemento da condição, momento em que surge o direito ao exercício da pretensão.
5. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa ocorre somente como critério subsidiário. Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A obrigação de pagar os serviços de corretagem somente pode ser exigida após o implemento da condição suspensiva inserida no negócio jurídico celebrado”.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 125; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.076/STJ.